Tribunal: TJPA
Processo: 0001129-49.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001129-49.2014.8.14.0013

APELANTE: HAROLDO JOSE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio simples. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Ocultação de cadáver. Dosimetria da pena. Consequências do crime. Fundamentação idônea. Vítima que deixa filho órfão. Proporcionalidade na fixação da pena-base. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Pablo Geovani Ribeiro dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pelos crimes de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, §3º, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), fixando a pena total em 23 anos e 9 meses de reclusão, além do pagamento de 27 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

2.

O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria da pena imposta pelo homicídio simples, para afastar a valoração negativa do vetor referente às consequências do crime e reduzir a pena-base.

3.

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. Q
uestão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a valoração negativa das consequências do crime na fixação da pena-base do delito de homicídio simples foi devidamente fundamentada, e se justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.

III. R
azões de decidir

5.

A pena-base foi fixada em 13 anos de reclusão, considerando desfavoráveis os vetores da culpabilidade, da personalidade do agente, das circunstâncias e das consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

6.

A valoração negativa das consequências do crime decorre do fato de a vítima ter deixado órfão um filho de três anos de idade, privando-o do convívio paterno e de seu amparo material e emocional, fator que gera impacto social e psicológico significativo, extrapolando o resultado típico do homicídio.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o desamparo de filhos menores pode justificar a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena (STJ, AREsp 2.635.531/SP; AgRg no HC 821.673/PE).

8.

A fixação da pena acima do mínimo legal observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar bis in idem ou violação ao princípio da individualização da pena, estando em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

9.

Inexistem ilegalidades na dosimetria da pena, sendo incabível qualquer modificação na sentença condenatória.

IV. D
ispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.635.531/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

HAROLDO JOSE DA SILVAS
,

inconformado com sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, que, diante do veredicto do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de aborto provocado por terceiro, tipificado no art. 126 c/c art. 127, ambos do Código Penal.

Em suas
razões
, pede a reforma da dosimetria da pena, para sua redução (ID 24377539).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 24377542).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 25138713)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 5317555):

“(...) Noticiam as peças anexas, cópias do processo criminal n°. 0002587-72.2012.8.14.0013, onde o denunciado HAROLDO JOSÉ DA SILVA responde pela prática do art. 213 c/c art. 225, parágrafo único e art. 61, II, todos do C.P.B., descobriu-se que o mesmo provocou aborto na vítima ANA CLÁUDIA DAMASCENO DA SILVA, nascida em 28.07.1995.

Consta que, o denunciado HAROLDO JOSÉ DA SILVA abusava sexualmente da vítima ANA CLAUDIA DAMASCENO DA SILVA, dos seus 13 a 15 anos de idade, neste município de Capanema, quando morava em imóvel com a mãe da mesma. Ocorre que, o mesmo acabou engravidando a jovem e, para não ser descoberto, no mês de janeiro de 2012, tratou de dar-lhe um suposto medicamento, para a vítima abortar a criança, filho de ambos, o que ocorreu, passando a mesma por procedimento cirúrgico de curetagem, já que o bebê morreu no seu ventre. Diante disso, houve todo um trabalho do Conselho Tutelar para que o caso não ficasse impune. Ocorre que, apenas os casos de abusos sexuais foram apurados. Assim, os crimes foram autônomos e independentes, não podendo o crime de aborto ficar relegado, sem punição alguma, já que perdeu-se uma vida humana saudável.

A vítima teve que mudar-se para o Estado de Goiás.

Suspeita-se que o denunciado tenha adquirido clandestinamente o medicamento abortivo, sendo certo que a criança falecera no ventre da vítima após ingerir a pílula que fora entregue pelo mesmo, sob a alegação que era para a mesma ficar melhor de "sangramento", sofrendo a mesma lesão corporal grave.

Em 06 de janeiro de 2012, fora feito o exame de Ultrassom na Clínica do médico Darcy Beltrão, que atestara que a vítima estava com aproximadamente com feto de 19 semanas (...)” (SIC)

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 24/10/2024, quando o recorrente foi condenado na forma antes relatada (ata de julgamento no ID 24377509, págs. 6/7).

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede a reforma da dosimetria da pena imposta, para sua redução.

Melhor sorte não lhe socorre.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...) Ao réu cabe a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão pelo crime de aborto provocado por terceiro, com o consentimento da gestante, na modalidade “qualificada”, competindo ao juiz, na conformidade do art. 59 do Código Penal, fixar a pena exata.

Nesse sentido, o sentenciado possui
culpabilidade
evidenciada nos autos em grau elevado, tendo em vista que tinha plena consciência da ilicitude do fato, agindo com torpeza ao ministrar medicamento abortivo para interromper a gestação da ofendida que, por sua vez, fora vítima de estupros reiterados praticados pelo sentenciado.

Em que pese o acusado tenha sido condenado pelo crime de estupro em face da mesma vítima, o trânsito em julgado sobreveio anos após a ocorrência dos fatos postos a julgamento no presente feito, não tendo o condão de figurar como antecedente criminal ou reincidência. Diante disso, os autos não dão conta de maus
antecedentes
até a data do fato;

Quanto à
conduta social
, as informações contidas nos autos dão conta de que o acusado desrespeitou gravemente o seu lar, traindo sua companheira com a própria enteada, em patente abuso do dever de cuidado e proteção que deveria ter em face da menor infante;

Quanto à
personalidade
do agente, os autos demonstram a absoluta insensibilidade moral do sentenciado, porquanto não titubeou em levar adiante a prática abortiva, mesmo depois de ter com a vítima mantido relações sexuais clandestinas. Ademais, os autos informam que a ação perigosa do sentenciado estendeu-se até mesmo em face da irmã da ofendida;

Em relação aos
motivos
, estes são desfavoráveis ao sentenciado, eis que a prática do crime fora levada a efeito para tentar evitar uma das consequências do pretérito delito de estupro praticado contra a vítima, reconhecido na ação penal nº 0002587-72.2012.8.14.0013;

No tocante à
circunstância
do delito, tenho que deve ser considerada
desfavorável
, eis que num primeiro instante seduziu e manteve relações sexuais com a vítima, valendo-se da posição de provedor do lar, mantendo-a sob seu julgo e satisfazendo sua lascívia por anos seguidos, culminando na gravidez indesejada. Passo seguinte, visando sua impunidade, declarou o sentenciado que foi à feira da cidade e comprou de um desconhecido duas pílulas abortivas, as quais foram ingeridas pela vítima;

Quanto às
consequências
, estas são inerentes a esse tipo de delito, qual seja, a interrupção da gestação e as lesões provocadas na ofendida, que cinco dias após a ingestão da medicação, passou a sentir contrações e dores fortíssimas. Realizado o exame de imagem, foi constatada a morte do feto, sendo necessária a realização de curetagem, já que o seu organismo não expeliu o feto natimorto espontaneamente;

Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a ação do réu.

Isto posto, para o crime de aborto provocado por terceiro,
art. 126 c/c art. 127, do Código Penal
,
considerando o
sopesamento negativo de cinco circunstâncias judiciais
, bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/
2023
(Info 13 – Edição Extraordinária)
fixo a
pena-base
para o acusado em 4 (quatro) anos de reclusão
.

Em
segunda fase
, merecem incidência a atenuante da confissão, art. 65, III,
d,
do CP, bem como a agravante do art. 61, II, alínea “f”, haja vista que o sentenciado se valeu da relação de convivência doméstica com a ofendida para a prática do delito, motivo pelo qual procedo à compensação entre ambas e, assim,
mantenho a reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão
.

Em
terceira fase
, merece incidência a
causa especial de aumento de pena
(denominada “qualificadora” por atecnia legislativa) prevista no art. 127 do CP, motivo pelo qual exaspero a reprimenda em 1/3 (um terço),
fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, patamar em que a torno definitiva
. (...)”

Tenho que a análise do juízo se apresenta irretocável.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

A fundamentação se encontra escorreita e o
quantum
de aumento está proporcional e adequado, chegando à reprimenda adequada ao caso concreto.

A sentença, portanto, não merece reparos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/06/2025